Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722548-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: MATEUS CELESTINO BAHIA, MARIANA FERREIRA DA SILVA BAHIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por andrÉia moraes de oliveira mourÃo contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MARIA FERREIRA DA SILVA BAHIA e MATEUS CELESTINO BAHIA: Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pela parte exequente (ID 66252914) pelas mesmas razões exaradas na decisão de ID 65223339. Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito ou requeira o que entender de direito. A Agravante sustenta que não há óbice ao prosseguimento da execução porque o Recurso Especial interposto pelos Agravados não é dotado de efeito suspensivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a penhora de 15% dos salários dos Agravados”, conforme decidido no Agravo de Instrumento 0717372-85.2019.8.07.0000 Preparo recolhido (IDs 17635609 e 176356610). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 12/06/2020 (ID 65223339 – PJe 0714562-37.2019.8.07.0001) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 15/06/2020, ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 10/07/2020 (ID 17633557), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes no dia 24/06/2020 (ID 66252914 – PJe 0714562-37.2019.8.07.0001) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015). Note-se que nas razões recursais a Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (ID 65223339 – PJe 0714562-37.2019.8.07.0001), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 64800291, uma vez que que as partes executadas interpuseram Recurso Especial. Assim, por cautela, é necessário que se aguarde o julgamento definitivo a fim de possibilitar a constrição de salário. Ademais, ainda, que fosse concretizada a penhora requerida, os valores correspondentes não poderiam ser liberados em favor da exequente, enquanto houvesse recurso pendente de julgamento, o que reforça que a constrição neste momento não teria a efetividade esperada. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito ou requeira o que entender de direito. A decisão que apenas manteve o indeferimento (ID 66407645 – PJe 0714562-37.2019.8.07.0001) não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator